Tribunal: TJDFT
Processo: 0749739-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749739-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ELENICE SANE VINOLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL. AÇÃO QUE ENVOLVE PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE RESERVAS MATEMÁTICAS. OBRIGAÇÃO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.370.191/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [a] patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma?, sendo este o caso dos autos. 1.1. Não estando configurada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 114, do Código de Processo Civil, tem-se por correto o indeferimento da denunciação da lide à Caixa Econômica Federal. 2. O prazo decadencial relaciona-se aos direitos de natureza potestativa, que impõem sujeição aos efeitos jurídicos pretendidos. 2.1. No caso concreto, a parte não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, tratando-se de pretensão sujeita ao prazo prescricional. 2.2. Constatado que a ação tem por objeto a revisão do cálculo da suplementação de aposentadoria e, por conseguinte, envolve prestação de trato sucessivo, não se mostra cabível o reconhecimento da decadência do direito, porquanto se trata de pretensão submetida aos efeitos da prescrição quinquenal, ficando prescritas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação. Rejeitadas as prejudiciais de decadência e de prescrição. 3. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com idade e tempo de contribuição inferiores ao do homem, devendo as administradoras de planos de previdência privada igualmente adotarem tratamento isonômico entre os participantes dos gêneros masculino e feminino. 4. O colendo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema Repetitivo n. 452 (Recurso Extraordinário n. 639138/RS), consolidou entendimento no sentido de que deve ser considerada inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da Constituição da República), a cláusula de contrato de adesão a plano de previdência privada que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Cabe à administradora do plano de benefício previdenciário constituir as reservas necessárias para garantir a isonomia de tratamento entre participantes dos gêneros masculino e feminino. 6. Nos termos do artigo 405 do Código Civil, [c]ontam-se os juros de mora desde a citação inicial. 6.1. Não estando configurada a necessidade de complemento da contribuição pessoal para fins de formação de fonte de custeio, não há razão para que seja a ré considerada em mora somente a partir da identificação do montante devido na fase de liquidação de sentença. 6.2. Observado, no caso concreto, que a pretensão deduzida na inicial não tem por fundamento o inadimplemento de obrigação com termo certo, tem-se por caracterizada hipótese de mora ex persona, circunstância que impõe a incidência dos juros moratórios a contar da citação. 7. Apelação cível interposta pela ré conhecida. Preliminar de denunciação da lide e prejudiciais de decadência e de prescrição do fundo de direito rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Apelação cível interposta pela autora conhecida e provida. Honorários advocatícios majorados. A parte recorrente alega, em síntese, violação, aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o exerceu no prazo legal de 4 (quatro) anos. Nesse aspecto, indica divergência jurisprudencial; b) artigo 840 do Código Civil, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ e aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS; c) artigos 1.025 e 1.026, §2o, do CPC, requerendo o afastamento da multa fixada, pois os embargos de declaração foram opostos para fins de efetiva correção de vício da omissão e da obscuridade, bem como para prequestionamento da matéria, não podendo ser considerados protelatórios. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, do Código Civil e ao dissídio interpretativo relacionado. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 50521651): (...) A apelante argui prejudicial de decadência do direito de modificar cláusulas do plano de benefícios após o decurso do prazo de 4 (quatro) anos, previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil. No entanto, o prazo decadencial se relaciona aos direitos de natureza potestativa (ações constitutivas positivas ou negativas), ou seja, que imponham sujeição, a exemplo da anulação de negócios jurídicos em casos de vícios de consentimento ou mesmo de resolução de variadas formas de contrato. No caso em análise, a apelante não pleiteia a resolução contratual ou aplicação de índice de correção monetária, mas sim uma tutela jurisdicional condenatória, qual seja, a condenação da apelada na obrigação de promover o cálculo da complementação de aposentadoria, com base no mesmo percentual concedidos aos participantes do gênero masculino, bem como ao pagamento das parcelas vencidas nos últimos 5 (cinco) anos contados da propositura da ação, além das parcelas vincendas. É conveniente ressaltar que o entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.201.529/RS tem por objeto hipótese fática diametralmente oposta ao caso em análise, porquanto o citado julgado trata de alteração da base da relação jurídica havida entre as partes, modificação do contrato e anulação de cláusulas contratuais. Assim, por veicular pretensão condenatória, a ação em apreço não se encontra submetida ao prazo decadencial, mas à prescrição. (...)Frise-se que o prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil é aplicável às ações constitutivas negativas, propostas com a finalidade de anular negócio jurídico, em situações de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão; situação distinta da ora debatida. Como a peça inicial deixa clara a pretensão de cunho condenatório, a ação ora em análise está sujeita apenas ao prazo prescricional. É cediço que o prazo prescricional tem início no momento do nascimento da pretensão, que se dá com a violação do direito, conforme previsão contida no artigo 189 do Código Civil. De acordo com a Súmula 291 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [A] ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. Assim, por se consubstanciar o pagamento de complementação de aposentadoria em obrigação de trato sucessivo, sujeita-se à prescrição quinquenal, a qual alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito. Na petição inicial a autora, ao postular a condenação da ré ao pagamento das diferenças do benefício previdenciário, limita a pretensão ao quinquênio que antecede a propositura da ação, de forma que não há razão para que seja acolhida a prejudicial de prescrição. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que a “jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em ações postulando a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional de cinco anos, previsto na Súmula 291 do STJ, não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação” (AgInt no AREsp n. 1.081.385/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023. Assim, é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal, acerca da decadência, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 840 do CCB e ao dissenso pretoriano invocado, pois a turma julgadora entendeu que (ID 53011902): (...) A embargante afirma estar configurada omissão no v. acórdão a respeito da transação celebrada pelas partes, com a consequente migração da embargada para o plano REB e posterior adesão ao saldamento do plano REG/REPLAN e a respeito da necessidade de formação de fonte de custeio. Tem-se por configurada omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar algum dos pedidos formulados pela parte ou quando o magistrado ou colegiado deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não suscitada. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela embargante, não se observa qualquer omissão no v. acórdão, uma vez que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal de forma precisa e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pelas partes litigantes, com base no acervo probatório produzido nos autos. Por ocasião do julgamento da apelação cível interposta pela embargante, a egrégia 8a Turma Cível solucionou a controvérsia relacionada aos pontos indicados, nos seguintes termos: A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se a pretensão deduzida na inicial se enquadra na tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 452, bem como se a migração da autora para o plano REB e, posteriormente, para o plano REG/REPLAN, tornaria inviabilizado o reconhecimento do direito à paridade de tratamento entre participantes dos gêneros masculino e feminino, no que se refere ao cálculo do benefício em caso de aposentadoria proporcional. A apelante afirma que a autora migrara para o plano REB, com o consequente Saldamento do plano de benefícios ao qual se encontrava vinculada anteriormente, não se tratando de hipótese de adesão ao Instrumento Particular de Alteração Contratual – IPAC para proporcionar a aposentadoria proporcional. Destaca que os contratos foram formalizados com base na legislação de regência e aprovados pelos órgãos reguladores do setor, não havendo, portanto, razão para mitigação do princípio pacta sunt servanda. A apelante pondera que não houve qualquer ofensa ao princípio da isonomia e destaca que, se inexistia a previsão contratual e legal que garantisse a participante mulher receber a complementação de aposentadoria proporcional, a única alternativa cabível era viabilizar à mesma a formalização da pretensão de se aposentar proporcionalmente, via aposição de instrumento em termo específico (IPAC), para garantir o percentual de benefício previsto pela Lei no 8.213/91, 70%, sem prejudicar, contudo, o participante do sexo masculino que contava com a previsão regulamentar de se aposentar com o benefício proporcional de 80%. A apelante aduz que os planos de benefícios são elaborados com base em cálculos atuariais de observância obrigatória, o que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão de modificação dos critérios adotados de modo uniforme a todos os participantes ou a extensão de benefícios sem a correspondente fonte de custeio. No caso em apreço, a autora ingressou nos quadros da FUNCEF em data anterior a 18/06/1979 e se aposentou, por tempo de serviço, em 04/05/1993 (ID 49089370). Contudo, em 04/02/2002, a autora aderiu ao plano REB e, posteriormente, em 24/07/2006, migrou para o plano REG/REPLAN, consoante documento acostado aos autos no ID 49089405. Cabe esclarecer que a autora não busca a aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabeleça concessão de vantagem – matéria que são objeto do Tema n. 943 do colendo Superior Tribunal de Justiça, mas sim a análise das disposições contratuais à luz do princípio constitucional da isonomia. O excelso Supremo Tribunal Federal, sob o Tema n. 452 (RE 639138/RS), analisou a constitucionalidade de cláusula de contrato de previdência complementar que prevê tratamento diferenciado entre homens e mulheres, levando em conta o tempo de contribuição, oportunidade em que fixou a seguinte tese: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. O Regulamento Básico do plano de benefícios (REG) editado pela apelante, ao qual a autora aderiu, não previa a concessão de suplementação por aposentadoria por tempo de serviço proporcional às mulheres, mas apenas para participantes do gênero masculino, dispondo que, ao completarem 30 (trinta) anos de serviço, o benefício corresponderia a 80% (oitenta por cento) sobre a diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo INSS. Diante dessa omissão, a ré, em 01/12/1994, com fundamento no artigo 53, inciso I, da Lei no 8.213/1991, promoveu a alteração das regras do Regulamento para prever a possibilidade do referido benefício às participantes do gênero feminino aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço. Todavia, a suplementação foi estabelecida em 70% (setenta por cento) do salário de contribuição, acrescida de 6% (seis por cento), para cada novo ano completo de atividade. Houve, portanto, tratamento diferenciado entre participantes dos gêneros masculino e feminino, no que se refere ao percentual de cálculo da suplementação de aposentadoria. Tal circunstância evidencia afronta ao princípio da isonomia, devendo ser revisada judicialmente, a fim de que seja aplicado tratamento isonômico entre participantes homens e mulheres, com relação ao valor do benefício.(...) O princípio da isonomia, consagrado no artigo 5o, inciso I, da Carta Magna garante a homens e mulheres isonomia formal (igualdade perante a lei) e igualdade material, cuja noção consiste em tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. Diante disso, o constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com menor idade e com menos tempo de contribuição em relação ao homem. Por conseguinte, a Constituição Federal assegurou idêntico percentual de proventos para ambos os sexos, nada obstante seja assegurada aposentadoria à mulher com idade inferior e menor tempo de contribuição. Ademais, destaca-se que a Lei no 8.213/1991, que trata sobre os planos de benefícios da previdência social, prevê, em seu artigo 53, incisos I e II, percentuais idênticos para a base de cálculo da aposentadoria proporcional por tempo de serviço de homens e mulheres, assegurando, portanto, tratamento isonômico entre os gêneros: Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de: I - para a mulher: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício aos 30 (trinta) anos de serviço; II - para o homem: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 30 (trinta) anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço. Assim, não merece prosperar a tese de que a distinção entre os percentuais de complementação em desfavor das mulheres se dá porque elas contribuem 5 (cinco) anos a menos do que os participantes do gênero masculino. Por certo, tal distinção afronta os princípios da isonomia e da razoabilidade. Ademais, o indigitado argumento se revela, inclusive, contraditório, pois há a previsão do pagamento de 100% (cem por cento) para as participantes mulheres que completam 30 (trinta) anos de serviço/contribuição, e de 100% (cem por cento) para os homens, que completam 35 (trinta e cinco) anos de serviço/contribuição, mesmo com tempo de contribuição inferior para as mulheres. Por congruência, o cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, apesar de menos tempo de contribuição para as mulheres, o benefício para aposentadoria proporcional deve ser calculado com base no mesmo percentual, em atenção ao princípio constitucional da isonomia. Por fim, carece de respaldo a tese de falta de custeio para o implemento do percentual almejado, e desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, independentemente do gênero. Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, em decorrência da fixação de percentuais distintos entre homens e mulheres. De fato, não se encontra configurada qualquer omissão no v. acórdão, tendo em vista que houve adequado e fundamentado pronunciamento por parte da egrégia 8a Turma Cível a respeito dos pontos suscitados pela embargante. Tanto a questão relacionada à transação celebrada pelas partes, com a consequente migração da embargada para o plano REB e posterior adesão ao saldamento do plano REG/REPLAN, quanto a alegação de necessidade de formação de fonte de custeio foram examinadas de forma expressa no v. acórdão recorrido, com a exposição dos motivos fáticos e jurídicos pelo qual o egrégio Colegiado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Portanto, como já dito, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2023). Demais disso, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Também não deve subir o apelo no que se refere à apontada transgressão aos artigos 1.025 e 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028